Tribunal: TJMT
Processo: 1002832-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002832-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE LOLLATO - CPF: 038.553.469-84 (ADVOGADO), GLINFERTIL FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 15.807.135/0001-30 (AGRAVANTE), CLAUDERIO LUIZ ANTON - CPF: 205.118.840-87 (AGRAVANTE), TELMA REGINA DE MORAES ANTON - CPF: 062.521.779-97 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), FLORI LUIZ BINOTTI - CPF: 383.827.090-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA MURIEL FRIZZO - CPF: 023.808.169-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), FRANCISCO RANGEL EFFTING - CPF: 910.686.149-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Averbação premonitória. Imóvel de titularidade de terceiro. Ilegitimidade dos executados para defesa de direito alheio. Sub-rogação legal. Pagamento integral por coobrigados solidários. Sucessão processual no polo ativo. Art. 346, III, do CC e art. 778 do CPC. Desnecessidade de consentimento do executado. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que determinaram a averbação da existência da execução na matrícula de imóvel e deferiram a substituição processual no polo ativo da execução em razão de sub-rogação decorrente do pagamento integral da dívida por avalistas.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os executados possuem legitimidade para impugnar averbação premonitória realizada em matrícula de imóvel pertencente a terceiro estranho à lide; (ii) saber se é válida a substituição processual no polo ativo da execução em razão de sub-rogação legal operada pelo pagamento integral do débito por coobrigados solidários, independentemente de prévia oitiva dos executados.

III. Razões de decidir:

3. Os executados não possuem legitimidade para pleitear a desconstituição de averbação incidente sobre imóvel pertencente a terceiro, nos termos do art. 18 do CPC, cabendo ao titular do bem eventual defesa por meio da via processual adequada.

4. A averbação premonitória não constitui ato de constrição patrimonial direta, mas providência de publicidade destinada à proteção da eficácia da execução e à prevenção de fraude, não implicando, por si só, violação a direito dos agravantes.

5. A quitação integral da dívida por avalistas solidários enseja sub-rogação legal, nos termos do art. 346, III, do Código Civil, autorizando a sucessão processual no polo ativo da execução com fundamento no art. 778, §1o, IV, e §2o, do CPC, independentemente do consentimento dos executados.

6. A eventual discussão acerca do valor efetivamente desembolsado pelos sub-rogados refere-se ao limite do crédito executado e pode ser objeto de impugnação específica, não constituindo óbice à formalização da substituição processual.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os executados não possuem legitimidade para impugnar averbação premonitória incidente sobre imóvel de titularidade de terceiro. 2. O codevedor solidário que quita integralmente a dívida sub-roga-se de pleno direito no crédito e pode suceder o exequente no polo ativo da execução, independentemente do consentimento do executado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 18 e 778, §1o, IV, e §2o; CC/2002, arts. 346, III, e 283.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 2.095.925/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GLINFÉRTIL FERTILIZANTES LTDA., CLAUDÉRIO LUIZ ANTON e TELMA REGINA DE MORAES ANTON contra as decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Processo no 1005517-11.2024.8.11.0045), ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. – SICOOB CREDISUL, determinou a averbação de certidão premonitória na matrícula no 39.324 do Registro de Imóveis local e, posteriormente, rejeitou embargos de declaração, deferindo a substituição processual no polo ativo em razão de alegada sub-rogação (cf. ids. 204352339 e 216820326 – autos de origem).

Nas razões recursais, os agravantes relatam que a execução tem por fundamento a Cédula de Crédito Bancário no 1539843, emitida em 18/11/2022, no valor original de R$ 15.257.069,14, figurando como emitente a empresa agravante e como avalistas pessoas físicas, tendo sido posteriormente apontado débito atualizado de R$ 8.877.410,41. Sustentam que, após emenda à inicial, foram incluídos no polo passivo e regularmente citados, oportunidade em que opuseram embargos à execução em autos próprios.

Afirmam que o juízo de origem, a partir de alegação do exequente acerca de possível fraude à execução, determinou a averbação da existência da demanda executiva em imóvel pertencente a terceira pessoa jurídica estranha à lide, medida que reputam ilegal, por ausência de fundamentação concreta e por atingir bem que não integra o patrimônio dos executados. Alegam que a decisão limitou-se a invocar prudência, sem demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, tampouco indicar elementos objetivos que justificassem a constrição cautelar.

Sustentam, ainda, a nulidade da decisão que deferiu a substituição processual, ao argumento de que não lhes foi oportunizada manifestação prévia acerca da alegada sub-rogação informada pelo exequente e por terceiros interessados, em afronta ao art. 10 do CPC. Alegam que, além da ausência de contraditório, não houve comprovação do valor efetivamente desembolsado pelos supostos sub-rogados, circunstância que impediria o reconhecimento da sub-rogação nos termos do art. 350 do Código Civil.

No mérito, defendem a impossibilidade de constrição de imóvel pertencente a terceiro não responsável pelo débito, bem como a inexistência de fraude à execução ou contra credores, destacando que a alienação do bem ocorreu por meio de escritura pública regularmente registrada e que não havia, à época, demanda capaz de reduzir a executada à insolvência. Aduzem, ainda, que a empresa agravante encontra-se em recuperação judicial com plano homologado, o que afastaria a presunção de insolvência.

Requerem a concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, a fim de sustar os efeitos das decisões agravadas, e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para declarar a nulidade das decisões impugnadas, afastar a averbação determinada, indeferir a substituição processual ou, subsidiariamente, condicioná-la à prévia comprovação do valor pago pelos alegados sub-rogados (cf. id. n° 342539894).

O pedido liminar foi indeferido (cf. id. n° 342863860).

Em contrarrazões, o agravado rebate as razões recursais e pede o desprovimento do recurso (cf. id. 346532374).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central submetida a este colegiado cinge-se à verificação da legalidade da ordem de averbação da existência da ação executiva em matrícula de imóvel de titularidade de pessoa jurídica diversa dos executados, bem como à regularidade da substituição processual no polo ativo da demanda, operada em virtude de sub-rogação legal pelo pagamento integral da dívida por coobrigados solidários.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, no que tange à irresignação contra a determinação de ofício ao registro imobiliário para averbação da existência da demanda na matrícula no 39.324 (cf. id. n° 204352339), impende destacar que a medida não constitui ato de constrição patrimonial direta, como penhora ou arresto, mas sim providência de publicidade destinada a resguardar terceiros e a eficácia da execução.

Todavia, observa-se dos autos que o referido bem imóvel não integra o patrimônio dos agravantes, mas sim de terceiro estranho à lide processual, a empresa PMX Participações Ltda., conforme narrado na própria insurgência recursal e nos documentos que instruem o feito.

Diante desse cenário, carecem os executados de legitimidade para pleitear, em nome próprio, a defesa de direitos patrimoniais alheios, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil.

A discussão acerca de eventual prejuízo ou ilegalidade da averbação em imóvel de terceiro deve ser suscitada pelo titular do domínio, através da via processual adequada, qual seja, os Embargos de Terceiro, não cabendo aos devedores a tutela de interesse que não lhes pertence.

Assim, não se vislumbra nulidade ou ilegalidade passível de correção por meio do presente recurso, no que concerne a esse ponto específico, sobretudo em razão da ilegitimidade dos executados para a sua arguição.

Passando à análise da substituição processual, verifica-se que o credor originário e os terceiros interessados (avalistas) informaram nos autos a quitação integral da Cédula de Crédito Bancário exequenda (cf. id. n° 209665385 e 209742780).

Com efeito, a sub-rogação, nesta hipótese, opera-se de pleno direito, nos termos do artigo 346, III, do Código Civil, em favor do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado. O Código de Processo Civil, em seu artigo 778, § 1o, IV, autoriza expressamente que o sub-rogado promova a execução ou nela prossiga, estabelecendo ainda, no § 2o do mesmo dispositivo, que tal sucessão independe do consentimento do executado.

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos (cf. id. no 209665385 e 209742780), os executados FLORI LUIZ BINOTTI e RAFAELA MURIEL FRIZZO, na condição de avalistas, portanto, devedores solidários, quitaram integralmente a dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário no 1539843, circunstância que afasta a necessidade de consentimento dos demais executados, por expressa previsão legal.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CODEVEDOR SOLIDÁRIO QUE PAGA A DÍVIDA PELA QUAL ERA OU PODIA SER OBRIGADO. SUB-ROGAÇÃO. CONFIGURADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/3/2023 e concluso ao gabinete em 14/9/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o devedor solidário que promove a quitação integral do débito se sub-roga nos direitos do exequente originário, sucedendo-o no polo ativo da execução de título extrajudicial.

3. O art. 778, § 1o, IV, do Código de Processo Civil estabelece que pode promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional, independentemente do consentimento do executado (§ 2o).

4. O Código Civil dispõe que a sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte (art. 346, III).

Como exemplo, menciona-se a situação do devedor solidário que satisfaz a dívida por inteiro e se sub-roga no direito de exigir de cada um dos codevedores a sua respectiva quota (art. 283).

5. Conclui-se que o codevedor solidário que adimple a dívida pela qual era ou podia ser obrigado se sub-roga na qualidade de credor e, como consequência, pode suceder ao credor originário no polo ativo da execução de título extrajudicial, sendo despiciendo o ajuizamento de ação autônoma de regresso.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.”

(STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 2.095.925/SP, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de prévia intimação dos devedores para anuir ou discordar da substituição, uma vez que a sucessão processual decorre de expressa previsão legal diante do fato jurídico do pagamento realizado pelos coobrigados.

Por fim, quanto à alegação de que a substituição processual não poderia ter sido deferida sem a comprovação exata do quantum desembolsado, sob a ótica do artigo 350 do Código Civil, tal argumento não impede o prosseguimento do feito pelos novos credores.

Os documentos acostados (cf. id. n° 209665385 e 209742780) comprovam a quitação integral da obrigação perante o credor originário, o que é suficiente para autorizar a sucessão no polo ativo. A limitação do direito do sub-rogado à soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor diz respeito ao valor da execução (quantum debeatur) e a eventuais excessos, matérias que podem ser objeto de defesa ou impugnação específica no curso do procedimento executivo, mas que não constituem óbice à formalização da substituição processual (sub-rogação subjetiva) deferida pelo juízo de origem (cf. id. n° 216820326).

Destarte, demonstrada a quitação pelos garantidores, correta a decisão que deferiu o ingresso destes na titularidade do crédito executado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026